Tribunal: TJMT
Processo: 0005302-79.2018.8.11.0007
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005302-79.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DAMIANA CONCEICAO SANTOS - CPF: 905.180.801-10 (VÍTIMA), EDSON DOS SANTOS - CPF: 030.979.411-00 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DOIS CRIMES DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL –
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – REAJUSTE DA PENA-BASE – EQUÍVOCO NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E PERSONALIDADE DO AGENTE – SANÇÃO BÁSICA REAJUSTADA, MAS EM
QUANTUM
DIVERSO DO PRETENDIDO, POR SUBSISTIREM OUTROS TRÊS VETORES JUDICIAIS VALIDAMENTE DESABONADOS – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA – POSSIBILIDADE – IDENTIDADE DE DESÍGNIOS, VÍTIMA,
LOCUS DELICTI
E MODO DE EXECUÇÃO DOS CRIMES, COM BREVE LAPSO TEMPORAL DE HORAS ENTRE ELES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante assentado

no Enunciado Orientativo n.º 12, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT,
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
, motivo pelo qual se exclui o desabono conferido ao vetor judicial da culpabilidade com base em tais argumentos.

2. A genérica referência à personalidade do agente voltada para a prática de crimes envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, desprovida de considerações mais específicas e particularizadas a respeito da sua índole, seu caráter ou seu temperamento, não constitui fundamento idôneo para a elevação da pena-base.

3. Em que pese o equívoco na avaliação desfavorável de alguns dos critérios do art. 59 do CP, a persistência de três circunstâncias judiciais idoneamente negativadas (maus antecedentes, circunstâncias e consequências do crime) desautorizam a fixação da pena-base no reduzido patamar pleiteado nas razões recursais, embora permita o seu reajuste para
quantum
menor que o cominado pelo magistrado sentenciante.

4. Evidenciado que os dois crimes de ameaça foram praticados pelo apelante em face da mesma vítima, com identidade de desígnios, lugar de execução e
modus operandi
, em um intervalo de poucas horas compreendido entre a noite de um dia e a madrugada do subsequente, reconhece-se a continuidade delitiva em detrimento do concurso material aplicado na sentença.

Sanção penal readequada. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

EDSON DOS SANTOS

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDSON DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT, que julgando procedente a ação penal n.º 0002302-79.2018.811.0007 – código 172750, condenou o ora apelante pela prática,
por duas vezes
,
em concurso material
, da conduta típica descrita no
art. 147,
caput
, do Código Penal
, e aplicou-lhe a pena privativa de liberdade de
12 (doze) meses de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime
aberto
.

Inconformado com a
dosimetria da pena na primeira fase e com a adoção do concurso material de crimes,
busca o apelante nas razões recursais de ID 57983962 a
redução da pena-base
ao argumento de que, além de inidôneos os fundamentos utilizados pelo juiz singular para valorar negativamente parte das circunstâncias judiciais, afigura-se desproporcional o recrudescimento efetuado, ao que acrescenta a tese de que o cometimento de ambos os delitos em face da mesma vítima e com idêntico modo de execução autoriza o
reconhecimento da continuidade delitiva
.

Contrarrazoando o apelo defensivo por meio da petição de ID 57983964, o Ministério Público refuta parcialmente as alegações nele apresentadas, pleiteando, ao final, pela manutenção da pena-base, mas concordando com a aplicação da regra prevista no art. 71 do Código Penal.

Já nesta instância revisora, manifestou-se a i. Procuradoria-Geral de Justiça por meio do parecer de ID 82738479, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. Jorge da Costa Lana, que opinou pelo

parcial provimento

do apelo, para que a pena-base seja readequada após a exclusão do desabono equivocadamente conferido à culpabilidade do agente e às circunstâncias do crime, bem assim, para que seja reconhecida a continuidade delitiva em detrimento do concurso material.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 57383960 – p. 2)
, fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do recurso
interposto pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Segundo se infere da inicial acusatória julgada procedente, na noite de 30 de setembro e na manhã do dia 1º de outubro de 2018, em horários não especificados, na residência situada na Rua Augusto Rosti, n.º 61, bairro Cidade Bela, na comarca de Alta Floresta/MT, o ora apelante
EDSON DOS SANTOS
, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou de morte sua avó
Damiana Conceição Santos
,

prometendo que
“iria lhe matar, cortá-la em pedacinhos e jogá-la dentro do rio”
, o que ensejou o comparecimento da vítima à Delegacia de Polícia para denunciar as ocorrências, ao que se seguiu a ida dos investigadores da Polícia Civil até a residência da idosa, onde realizaram a prisão em flagrante do acusado.

Por tais fatos, o apelante foi condenado pela prática do delito descrito no art. 147,
caput
, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal, com as implicações e gravames da Lei Federal n.º 11.340/2006 (Lei Maria da Penha),

sendo sancionado com 12 (doze) meses de detenção, no regime inicial aberto.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente recurso de apelação objetivando a redução da reprimenda definitiva por meio do reajuste da pena-base, sob o argumento de que a
culpabilidade
e a
personalidade
do réu foram negativadas de forma indevida, e a subsistência tão-somente dos maus antecedentes recomenda um menor recrudescimento da pena-base, no patamar de 1/8 da pena mínima prevista para o tipo penal. Pugna, ainda, pelo reconhecimento da continuidade delitiva entre os dois fatos, ante a identidade da vítima e do modo de execução.

Ultrapassado o juízo positivo de admissibilidade do recurso, bem assim, verificado que a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça se encontram devidamente comprovadas e sequer foram alvo de impugnação, passo, pois, à análise das teses defensivas.

1.

D
o pedido de retificação da pena-base:

Com efeito, na primeira etapa
do cálculo da pena
, o douto magistrado singular consignou,
verbis
:

“
(...) II.I – Dosimetria da Pena:

41. Atento ao princípio constitucional da individualização da pena e ao sistema trifásico de sua aplicação procedo à análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

42. No que pertine à
culpabilidade

o réu era maior à época dos fatos, possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal
; possui
antecedentes
,
condenação nos autos de código/Apolo 151102, 136215 e 137292, ao que se denota da extensa ficha de antecedentes criminais, pelo que uso duas como circunstâncias judiciais e outra faço uso na próxima fase da dosimetria
; quanto à
conduta social
nada restou apurado; sua
personalidade

demonstrou agressiva a teor dos crimes processados nestes autos, como os demais mencionados acima, várias ocorrências de violência doméstica e familiar, inclusive em desfavor de sua avó, senhora com 76 (setenta e seis anos), que o criou
; os
motivos
são vis referentes sentimentos, comuns em crimes envolvendo violência doméstica; às
circunstâncias dos crimes

são as narradas na denúncia, ou seja, o crime deu-se no seio familiar, em face de sua própria avó; as consequências dos crimes são graves, pois deixaram a vítima em estado de choque, aterrorizada e absoluto medo por sua vida, passou a viver um terror
; o
comportamento da vítima
em nada contribuiu para a prática delitiva.

II.I.I – Do crime de ameaça I

43. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização,
a pena base, pode ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 5 (cinco) meses de detenção
, cometido contra a vítima Damiana Conceição dos Santos.

(...)

II.I.II – do crime de ameaça II

46. Assim, considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, que lhe são desfavoráveis, entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização,
a pena base, pode ser fixada acima do mínimo previsto e, portanto, fixo-a em 5 (cinco) meses de detenção
, cometido contra a vítima Damiana Conceição dos Santos. (...)”
(ID 57981098).
Destaquei.

Tem-se, portanto, que foram negativadas as circunstâncias judiciais da CULPABILIDADE, dos ANTECEDENTES, da PERSONALIDADE, das CIRCUNSTÂNCIAS e das CONSEQUÊNCIAS do crime. E com base nelas o MM. juiz
a quo
exasperou a pena-base em 4 (quatro) meses de detenção acima do piso cominado pelo legislador, que é de 1 (um) mês de detenção, resultando a primeira fase da dosimetria em uma pena-base de 5 (cinco) meses de detenção.

Entretanto, na hipótese,
pelo fundamento segundo o qual
foi
desabonada
, a circunstância judicial da
culpabilidade
não autoriza a exasperação da sanção basilar. Isso porque, não fosse o Apelante maior de 18 anos e não tivesse ele a efetiva consciência do caráter ilícito do fato, seria considerado inimputável. Ademais, como de curial sabença, é vedada a majoração da pena-base com fulcro em elementos do próprio conceito de crime, tais como imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa e potencial consciência da ilicitude, sob pena de incursão em
bis in idem
.

A culpabilidade na dosimetria da pena-base leva em conta a graduação/intensidade do dolo, porque a presença deste ou a consciência (livre) da ilicitude já foram verificadas em momento anterior, pois, acaso estivessem ausentes, sequer se cogitaria em graduar a pena, pela presença de exculpante.

Assim, com arrimo na redação do
Enunciado Orientativo n.º 12
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício no sentido de que
“a imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
, acolho
a irresignação do apelante para
afastar

da primeira fase da dosimetria da pena

o desvalor conferido

à circunstância judicial da CULPABILIDADE.

Quanto à valoração negativa da
personalidade
, também assiste razão à Defesa, uma vez que
o fato de o acusado responder a outras ações penais envolvendo crimes de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher não pode ser relacionado necessariamente com suas qualidades morais, com sua boa ou má índole ou com seu temperamento, aos quais se agregam fatores hereditários e socioambientais, moldados pelas experiências vividas pelo agente (personalidade social).

Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pacificada na Súmula n.º 444, a personalidade do agente não se confunde com os seus registros criminais, porquanto goza de contornos próprios – refere-se ao modo de ser e agir do autor do delito –, os quais não podem ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes.

Dessa forma,
deve ser
decotada a avaliação negativa
inerente à PERSONALIDADE do apelante
.

Em tempo, n
o que tange às
circunstâncias
do crime, em
que
pese o Apelante não tenha se manifestado a respeito, opinou a douta Procuradoria
-Geral de Justiça
pelo afastamento da valoração negativa, alegando que o motivo narrado na sentença é insuficiente para a exasperação.

Entretanto, deixo de acolher tal pretensão, pois, considerando que as referidas circunstâncias possuem relação com o
modus operandi
do evento criminoso, entendo que o fato de as condutas terem acontecido em ambiente familiar

revela uma maior reprovabilidade, apta a ensejar a exasperação da pena-base
, mormente quando a violência doméstica não é ínsita ao tipo penal e tampouco foi utilizada para influenciar no
quantum
da reprimenda em quaisquer outras fases do cálculo
.

Enfim, no que concerne aos
antecedentes
, não há irresignação do apelante quanto à valoração negativa deles, e bem analisados os autos – mais precisamente a folha de antecedentes criminais de ID
57981084
–, verifica-se que, deveras, hão de ser considerados maus, vist
o
que o Apelante foi condenado anteriormente nas ações penais
n.
º

1501-92.2017.811.0007
(código 151102)
;
n.
º
1555-92.2016.811.0007
(
código
137292); e
n.
º

957-41.2016.811.0007
(código 136215)
, tod
a
s
referentes a
crimes anteriores aos fatos ora analisados
.

Desse modo, afigura-se escorreito o aproveitamento como maus antecedentes da condenação definitiva por fato anterior, mas com trânsito em julgado posterior ao crime em julgamento, assim como se mostra perfeita a reincidência escorada na condenação definitiva anterior ao delito ora em exame.

Do exposto, verifica-se que
foram idoneamente maculadas
três circunstâncias
judiciais
: os ANTECEDENTES do agente e as CIRCUNSTÂNCIAS e CONSEQUÊNCIAS do crime,
sendo que estas últimas
não foram objeto de inconformismo por parte da Defesa e restaram cabalmente demonstrados nos autos
, não se evidenciando ilegalidade flagrante capaz de autorizar eventual correção
ex officio
, pelo que
inviável a pretensão da Defesa de estabelecer a pena-base em 1 (um) mês e 4 (quatro) dias de detenção
, ou seja, apenas 4 (quatro) dias acima do piso, porquanto, repita-se,
não são só os antecedentes que restaram enodoados
enquanto circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal.

Assim,
no particular,
provejo
em parte
o apelo defensivo para

a
rredar
a avaliação negativa de (duas) circunstâncias judiciais

– CULPABILIDADE e PERSONALIDADE,
bem assim, considerando que o
‘critério ideal’
adotado pela jurisprudência atende
in casu
as peculiaridades fáticas do caso, majoro a pena-base em
1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, por cada vetor judicial negativado
.

Por conseguinte, na
PRIMEIRA FASE
da aplicação da pena, redimensiono
a sanção basilar
do apelante para
02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção.

2.
Da pretensão de reconhecimento do crime continuado:

In casu
,

o
a
pelante requereu o direito de ver reconhecida a continuidade delitiva
em detrimento do concurso material aplicado na sentença
, uma vez que
os dois crimes de ameaça
foram direcionados
à
mesma vítima, no mesmo local e com maneiras
idênticas
de execução.

A respeito, o art. 71 do Código Penal estabelece:

“Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica
dois ou mais crimes da mesma espécie
e, pelas condições de tempo, lugar,
maneira de execução
e outras semelhantes,
devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro
, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.
(grifei).

O
crime continuado
é ficção jurídica benéfica, causa de diminuição de pena. Nessa hipótese, adotada a teoria da ficção, os crimes passam a compor infração penal única, sendo certo que o elo de continuidade se refere às condições de tempo, lugar, maneira de execução, e outras semelhantes.

Segundo o jurista GIUSEPPE BETTIOL,
in verbis
:

“
A figura do crime continuado não é de data recente. As suas origens ‘políticas’ acham-se sem dúvida no ‘favor rei’ que impeliu os juristas da Idade Média a considerar como furto único a pluralidade de furtos, para evitar as consequências draconianas que de modo diverso deveriam ter lugar: a pena de morte ao autor de três furtos, mesmo que de leve importância. Os nossos práticos insistiam particularmente na contextualidade cronológica da prática dos vários crimes, para considera-los como crime único, se bem que houvesse também quem se preocupasse em encontrar a unidade do crime no ‘uno impetu’ com o qual os crimes teriam sido realizados. Da Idade Média, a figura do crime continuado foi trasladada para todas as legislações [...]
”. [BETTIOL, GIUSEPPE. Direito Penal. V. II, p. 312]

A jurisprudência pátria confirma esse entendimento ao orientar que
“[...] O crime continuado é benefício penal, modalidade de concurso de crimes, que, por
ficção
legal, consagra unidade incindível entre os crimes parcelares que o formam, para fins específicos de aplicação da pena. Para a sua aplicação, a norma extraída do art. 71, caput, do Código Penal exige, concomitantemente, três requisitos objetivos: I) pluralidade de condutas; II) pluralidade de crime da mesma espécie; III) e condições semelhantes de tempo lugar, maneira de execução e outras semelhantes (conexão temporal, espacial, modal e ocasional)
”. [STJ – HC 381.617/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017].

No caso em testilha, concluo que o apelante
preenche os requisitos para a aplicação do instituto
,

uma vez que o conjunto probatório demonstra a existência de dois crimes de ameaça [mesma natureza] cometidos no mesmo
locus delicti
, em face da mesma vítima, em um lapso temporal de apenas poucas horas e mediante idêntico
modus operandi
, concretizando, assim, o liame entre os fatos, de modo que um crime seria prolongamento do outro, a configurar a continuidade delitiva.

Portanto,
afasto
o
concurso material
reconhecido na sentença e
aplico em benefício do réu a regra do crime continuado
prevista no art. 71 do CP, na fração mínima de 1/6 (um sexto), por se tratar de dois crimes.

Via de consequência, reajustada a pena-base nesta instância
ad quem
para 02 (dois) meses e 26 (vinte e seis) dias de detenção,
na
SEGUNDA ETAPA
do cálculo penal, à vista da inexistência de circunstância atenuante e uma vez configurada
s a s agravante s prevista s no
art. 61, II,
h
, do CP
(crime cometido contra vítima de 76 anos)
e no
art. 61, I, do CP
(reincidência), contra a
s
qua
is
, frise-se, o apelante não se insurge, mantenho o aumento de 1 (um) mês de detenção promovido pelo juiz singular, encontrando a
pena intermediária
de
03
(três) meses
e 26 (vinte e seis) dias
de detenção
.

Na
TERCEIRA FASE
da dosimetria, considerando a ausência de causas de aumento e de diminuição de pena,
preservo a
reprimenda em
03
(três) meses
e 26 (vinte e seis) dias
de detenção
, sobre a qual faço incidir a fração de 1/6 (um sexto) do crime continuado, resultando na
novel PENA FINAL e definitiva
de
04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção
, mantidos o regime inicial
aberto
fixado pelo MM. Juiz de primeiro grau, e a negativa de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

CONCLUSÃO:

Por tudo quanto exposto, conheço e
DOU

P
ARCIAL P
ROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto pelo réu
EDSON DOS SANTOS
em face da sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT
na ação penal n.
º 2302-79.2018.811.0007,
redimensionando-lhe a
PENA FINAL para

04 (quatro) meses e 11 (onze) dias de detenção
, no regime inicial
aberto
, permanecendo inalterados os demais termos do
decisum
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021